Tribunal: TJSP
Processo: 2232236-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Documentação que infirma a alegada hipossuficiência. Benesse negada. Decisão mantida. Recurso não provido.